Tribunal: TJPA
Processo: 0804608-91.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804608-91.2021.8.14.0006

APELANTE: DANIEL DURANS, ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA, EMANUELLE ALMEIDA DE SOUZA, ROMARIO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ADITAMENTO TEMPESTIVO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO EXPRESSA DE PEDIDO PRINCIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de formulação de pedido principal em ação cautelar antecedente.

2.

Os autores ajuizaram, inicialmente, ação cautelar pleiteando medidas urgentes, e, de forma tempestiva, aditaram a petição inicial com pedidos de condenação por danos materiais, morais e obrigações de fazer, relacionados à queda de árvore em área pública sobre sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, após o ajuizamento da ação cautelar antecedente, houve a devida formulação de pedido principal dentro do prazo legal, nos termos do art. 308, §1º, do CPC, de modo a afastar a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os autos demonstram que os autores, antes da citação, aditaram regularmente a petição inicial, apresentando de forma expressa os pedidos principais.

5. O art. 308, §1º, do CPC autoriza expressamente o aditamento da petição inicial em ação cautelar antecedente para inclusão do pedido principal antes da citação, convertendo-se o rito em procedimento comum.

6. A extinção do feito sem análise do mérito viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução de mérito, devendo a sentença ser anulada para oportunizar o regular processamento da demanda, com produção probatória e julgamento dos pedidos aditados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.
Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular instrução e julgamento do mérito dos pedidos principais formulados pelos autores.

Tese de julgamento:

1. Apresentado aditamento tempestivo à petição inicial em ação cautelar antecedente, com formulação expressa de pedidos principais antes da citação, impõe-se a conversão para o procedimento comum, afastando-se a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIEL DURANS, ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA, EMANUELLE ALMEIDA DE SOUZA e ROMARIO ALMEIDA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0804608-91.2021.8.14.0006,
ajuizada pelos recorrentes em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, os autores relatam que, em 08/04/2021, durante forte chuva e ventania, uma árvore situada no Bosque Uirapuru caiu sobre a residência da família, causando a destruição do imóvel e perda de bens, alegando que a situação do risco era conhecida há anos pelos órgãos públicos, especialmente pela SEMA, que teria sido informada do perigo, mas não tomou providências efetivas para a remoção da árvore

Narra que houve visita técnica da engenheira da SEMA, que reconheceu a necessidade de intervenção, mas não a executou por falta de equipamentos.

Em decorrência do sinistro, os autores ficaram desabrigados, sem condições de arcar com aluguel e outras despesas básicas, sendo oferecido auxílio financeiro municipal (cheque moradia e auxílio aluguel), considerado insuficiente diante das necessidades e da dimensão das perdas.

Pleitearam pagamento de aluguel no valor de R$1.200,00, remoção de demais árvores em risco, retirada dos entulhos, indenização por danos materiais e morais, bem como concessão de justiça gratuita.

O processo teve origem em Ação Cautelar Antecedente, mas foi posteriormente aditado para agregar a pretensão principal de indenização por danos materiais e morais, além de obrigações de arcar com aluguel social e remoção de árvores.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará argumentou, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir, aduzindo não existir nos autos qualquer menção/comprovação de que os Autores tenham sofrido qualquer ofensa contra a sua moral ou honra.

Em mérito, alegou a inexistência de ação ou omissão hábeis a ensejar responsabilidade civil do Estado; inexistência do requisito culpa; ocorrência de força maior; ausência de comprovação de danos morais; elevado valor de indenização pleiteada.

Sobreveio a sentença, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a eficácia da medida cautelar será cessada quando o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, sendo esta a hipótese dos autos, em que os autores não teriam apresentado o pedido principal.

Face a decisão, os demandantes interpuseram a presente Apelação Cível, aduzindo que após o ajuizamento da ação, que inicialmente foi cautelar, houve aditamento tempestivo da petição inicial para converter o feito em ação de indenização por danos materiais e morais, atendendo determinação do juízo. Ainda assim, o magistrado extinguiu o feito, entendendo não ter havido formulação do pedido principal no prazo.

Tecem comentários quanto a responsabilidade objetiva do Poder Público, e omissão estatal na manutenção de áreas públicas pode ensejar o dever de indenizar.

Alegam que todos os prejuízos materiais foram comprovados por laudos, fotos e demais documentos, abrangendo a destruição da residência, perda de bens e danos ao veículo do autor Daniel Durans. Além disso, ressaltam a ocorrência de danos morais, sobretudo pelo abalo psicológico suportado por Emanuelle, que desenvolveu síndrome do pânico em decorrência do episódio.

Por fim, postulam o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município de Ananindeua nos termos já requeridos.

O ente estadual apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob os fundamentos da ausência de nexo causal, caso fortuito e regularidade dos procedimentos administrativos adotados, destacando-se a inexistência de prova de omissão ou culpa dos entes públicos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Versam os autos sobre apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao entendimento de que a demanda se restringia à tutela cautelar antecedente, sem formulação do pedido principal, reputando ausente, portanto, o interesse de agir para o prosseguimento.

Consoante se depreende dos autos, o feito foi originalmente proposto como Ação Cautelar Antecedente, nos termos dos arts. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, com a finalidade de obtenção de tutela urgente, notadamente, concessão de aluguel social, remoção de árvores remanescentes em risco e retirada de entulhos.

Após o ajuizamento da demanda e antes da citação, os autores promoveram aditamento à inicial, agregando, de forma expressa, pedidos principais de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de obrigações de fazer, conforme faculta o art. 308, §1º, do CPC.

A despeito disso, a sentença recorrida entendeu que a demanda permaneceu restrita ao procedimento de cautelar antecedente, julgando o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não teria havido formulação do pedido principal, limitando-se o processo à apreciação de tutela de urgência, razão pela qual extinguiu a ação sem adentrar o mérito das pretensões indenizatórias e obrigacionais.

Todavia, razão assiste aos apelantes. Da análise minuciosa dos autos, constata-se que houve, sim, aditamento tempestivo à petição inicial, no qual os autores formularam, de modo claro e expresso, os pedidos principais de tutela definitiva, a saber: a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de obrigações de fazer relativas à prestação de aluguel social, remoção de árvores em risco e retirada de entulhos.

O referido aditamento foi apresentado antes da citação dos réus, e com adequada delimitação dos fundamentos de fato e de direito, estando, pois, o processo apto ao regular desenvolvimento e ao julgamento do mérito dos pedidos principais.

Dessa forma, ainda que o processo tenha se originado sob a forma de ação cautelar antecedente, com a estabilização do juízo e o aditamento posterior, foi oportunamente implementada a conversão para o procedimento comum, razão pela qual deveria o juízo de origem ter prosseguido na instrução e julgamento do mérito, apreciando os pedidos formulados pelos autores na integralidade.

A extinção prematura do feito, sem resolução de mérito, revela-se medida equivocada e, mais que isso, contrária aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assim como ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Desse modo, deve ser acolhido o recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com instrução e julgamento do mérito dos pedidos principais aditados, inclusive com análise da produção probatória eventualmente requerida pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado o regular processamento do feito, com apreciação do mérito dos pedidos principais formulados pelos autores, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025